Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709228-02.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO ELOIN DE SOBRADINHO DF APELADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 59011681, pela qual a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB – ADVOCAESB requer a intimação da parte autora, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFÍCIO ELOIN DE SOBRADINHO DF, para pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença. Julgada a apelação e publicado o v. acórdão (ID 57869632), os autos se encontram nesta instância recursal aguardando o decurso do prazo legal para interposição de eventuais recursos pela parte sucumbente. Em nosso sistema processual, é competente para os atos de execução o juízo originalmente competente para a atividade cognitiva. Assim, aos Tribunais compete apenas o cumprimento de sentença "nas causas de sua competência originária" (art. 516, I, CPC); nos demais casos, os atos executivos devem ser promovidos perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição" (art. 516, II, CPC). Posta a questão nestes termos, qualquer ato tendente à efetividade do julgado deve ser submetido ao d. Juízo monocrático. P.I. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator